Tribunal: TJMT
Processo: 1010950-39.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010950-39.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- COLONIZADORA SORRISO LTDA - ME
AGRAVADO:- BRUNO LAPENNA GARCIA
Agravo de Instrumento n. 1010950-39.2021.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum que, em Ação de Rescisão Contratual c/c Reivindicatória de Posse, determinou a suspensão do presente feito considerando a necessidade de instrução simultânea com o processo n. 1001944-41.2021.8.11.0086.
A agravante alega que o contrato em questão se refere à venda de um imóvel rural de 130,20 hectares (matrículas n. 37.671, 37.672 37.673 e 37.674), havendo ainda um excesso de 69,80 hectares totalizando 200 hectares.
Diz que o preço ajustado foi de R$365.000,00, porém o comprador adimpliu apenas R$43.308,74.
Aduz que o agravado foi citado, porém não apresentou defesa.
Acrescenta que no saneador foi reconhecida a revelia do agravado, contudo o juízo a quo entendeu por não realizar o julgamento antecipado da lide ante a necessidade de audiência para esclarecer os pontos controvertidos.
Pontua que o agravado, réu revel, confirmando sua situação processual, alegou apenas nunca ter possuído parte da área de excesso, mantendo-se inerte acerca do exercício de posse sobre os imóveis já matriculados e da área remanescente de excesso.
Afirma que um dia antes da audiência de instrução e julgamento, o agravado ajuizou por dependência Ação Declaratória de Nulidade e/ou Resolução de Negócio Jurídico, e pugnou pelo reconhecimento da conexão dos autos, para que quando ambos estivessem na mesma fase procedimental, ocorresse audiência simultaneamente.
Argumenta que a houve violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da não surpresa. E mais, a decisão não foi motivada, e por isso é nula.
Defende a possibilidade de o processo ser sentenciado imediatamente, bem como a imissão imediata na posse.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que determinou a suspensão do presente feito considerando a necessidade de instrução simultânea com o processo n. 1001944-41.2021.8.11.0086.
O parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não ficou demonstrado prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida neste momento processual.
Ademais, é necessária a oitiva do agravado para uma segura conclusão visto que, em análise sumária, realmente há conexão entre as demandas o que impediria a imediata decisão de mérito.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 28 de junho de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator